Tribunal: TJMT
Processo: 1046012-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046012-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (AGRAVADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (AGRAVADO), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (AGRAVADO), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.516.771/0001-68 (AGRAVADO), JESSICA BRONNER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.549.237/0001-58 (AGRAVADO), RICARDO BRONNER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.510.750/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. VEÍCULO TOYOTA HILUX UTILIZADO EM ATIVIDADE RURAL. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da não essencialidade do veículo Toyota Hilux CD SRX, placa RRL6B09, objeto de alienação fiduciária, mantendo o bem na posse da recuperanda durante o processo de recuperação judicial, com fundamento em laudo de constatação prévia que atestou sua utilização em atividades agrícolas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o veículo Toyota Hilux CD SRX, avaliado em R$ 245.379,00 e objeto de garantia fiduciária, deve ser considerado bem de capital essencial à atividade empresarial rural da recuperanda, submetendo-se à proteção contra atos expropriatórios durante o stay period, ou se constitui bem suntuoso de uso pessoal, passível de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece exceção à regra geral de exclusão dos créditos fiduciários dos efeitos da recuperação judicial, vedando a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão legal.

4. O laudo de constatação prévia, elaborado após vistoria in loco, classificou a essencialidade do veículo como "alta", consignando seu uso em atividades agrícolas e de apoio, contribuindo para a eficiência operacional da propriedade rural que supera 1.900 hectares.

5. No contexto do agronegócio, caminhonetes com tração 4x4 constituem verdadeiros bens de capital, instrumentos indispensáveis ao deslocamento em estradas vicinais, transporte de insumos e supervisão técnica de áreas de plantio, não configurando mero luxo ou ostentação.

6. A existência de outro veículo similar na frota não afasta a essencialidade, considerando a extensão territorial das atividades desenvolvidas pelo grupo econômico composto por três produtores rurais e uma pessoa jurídica.

7. A desconstituição de conclusão técnica pericial exige prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o credor não se desincumbiu, limitando-se a sustentar a natureza suntuosa do bem com base em seu valor de mercado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da restituição de bens móveis alienados fiduciariamente é admissível durante o stay period da recuperação judicial, desde que demonstrada, por prova técnica idônea, sua essencialidade para a manutenção das atividades empresariais. 2. No contexto da atividade rural, veículos utilitários com características técnicas adequadas ao deslocamento em propriedades rurais constituem bens de capital essenciais, independentemente de seu valor de mercado ou modelo, quando comprovada sua utilização na cadeia produtiva."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47 e 49, § 3o; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI 1037987-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo
, interposto por
BANCO RODOBENS S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
, ajuizada pelo
GRUPO BRONNER
, que indeferiu o pedido da instituição financeira de reconhecimento da não essencialidade do veículo
Toyota Hilux CD SRX
, placa RRL6B09, mantendo-o na posse dos recuperandos e obstando a retomada da garantia fiduciária.

Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, ser titular de crédito extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual o bem objeto da garantia não se sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma, em síntese, que
“o veículo objeto do contrato firmado entre as partes é um veículo de luxo [...] avaliado atualmente em torno de R$ 245.379,00 [...], ou seja, não se enquadra como veículo essencial ao soerguimento da empresa, porquanto destinado, evidentemente, ao uso pessoal do Sr. Ricardo Bronner e de sua família”.

Para reforçar sua tese, argumenta inexistir comprovação empírica da imprescindibilidade do bem à cadeia produtiva, classificando-o como veículo de alto padrão, desvinculado das atividades agrícolas ou do transporte de mercadorias. Aduz, ainda, que o grupo recuperando possui em seu patrimônio outro bem semelhante (caminhonete Toyota Hilux, ano 2023), circunstância que afastaria a alegada essencialidade do veículo dado em garantia.

Sustenta, por fim, que a manutenção do bem na posse da recuperanda, sem comprovação de sua efetiva utilização na atividade empresarial, acarreta risco de depreciação e prejuízo à garantia fiduciária.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a essencialidade do veículo Toyota Hilux CD SRX, placa RRL6B09, autorizando o credor a prosseguir com os atos de excussão da garantia fiduciária.

Houve pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi
indeferido
por este Relator, conforme decisão de id. 337587866.

Em contrarrazões, o
GRUPO BRONNER (em recuperação judicial)
alegou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o agravante se limitou a reproduzir argumentos genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente a base técnica do laudo pericial que embasou o reconhecimento da essencialidade do bem.

No mérito, defende que a classificação do automóvel como “veículo de luxo” é equivocada, porquanto se trata de instrumento funcional e usual ao desenvolvimento da atividade rural, em razão de sua robustez e tração, características indispensáveis ao deslocamento nas áreas de plantio, que totalizam mais de 1.900 hectares e em estradas vicinais.

Em reforço às suas alegações, sustenta que o laudo de constatação prévia (id. 344901381), foi realizado de forma presencial e minuciosa, tendo classificado a essencialidade do bem como “alta” para a manutenção das operações e a geração de receita.

Aduz, ainda, que a existência de outro veículo similar não afasta a essencialidade do bem em questão, considerando a extensão territorial das atividades desenvolvidas e o fato de o grupo ser composto por três produtores rurais.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, em razão da preliminar suscitada, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão que reconheceu a essencialidade do bem.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 346145393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO RODOBENS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
do
GRUPO BRONNER
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da não essencialidade do
veículo Toyota Hilux CD SRX
, placa RRL6B09, mantendo o bem na posse dos recuperandos.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelos agravados em contrarrazões, consistente na suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Sustentam os recorridos que o Banco agravante limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, notadamente no que concerne ao laudo pericial que embasou o convencimento do Juízo
a quo
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recurso exponha os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma ou invalidação da decisão, impugnando, de modo específico, os seus fundamentos. A observância desse princípio visa assegurar o contraditório e possibilitar ao Tribunal a exata compreensão da extensão da devolutividade recursal.

Todavia, da análise detida das razões do agravo, verifica-se que o recorrente, embora tenha reiterado argumentos já deduzidos na instância de origem, manifestou de forma clara seu inconformismo com a decisão impugnada. O Banco agravante apresentou considerações acerca da natureza do bem, classificando-o como veículo de luxo e de uso pessoal, da existência de outro automóvel similar no patrimônio dos devedores e da natureza extraconcursal do crédito, buscando afastar a premissa de essencialidade adotada pelo magistrado singular.

Portanto, havendo correlação lógica entre a decisão agravada e as razões recursais apresentadas, não há que se falar em não conhecimento do recurso, de modo que
rejeito
a presente preliminar.

Depreende-se dos autos que o
Grupo Bronner
, composto por
Clecir Aparecida da Silva Bronner, Jéssica Bronner, Ricardo Bronner
e
Ricardo Bronner Ltda. (“RJCE Transportes”),
ajuizou pedido de recuperação judicial.

O Juízo de primeiro grau deferiu o processamento da recuperação judicial e, com base em laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis vinculados à atividade produtiva do grupo, inclusive daqueles gravados com alienação fiduciária.

O
Banco Rodobens S.A.,
credor extraconcursal, sustenta estar amparado pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), bem como pelo fato de não constar na relação de credores das empresas recuperandas, o que, segundo alega, reforçaria a natureza extraconcursal do crédito existente entre as partes.

Relata o agravante que a empresa recuperanda
Ricardo Bronner
firmou com o
Banco Rodobens S.A.
a Cédula de Crédito Bancário de Veículos e Acessórios n. Neg55237 / QDE281826, tendo por objeto o veículo
Toyota Hilux CD SRX
, ano/modelo 2022/2022, chassi n. 8AJBA3CD7N1729960, placa RRL6B09, atualmente avaliado em aproximadamente R$ 245.379,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais).

Argumenta que o referido veículo seria utilizado para fins pessoais pelo Sr. Ricardo Bronner e por sua família, não se enquadrando como bem essencial ao soerguimento da empresa, por não estar diretamente vinculado à atividade operacional das empresas em recuperação judicial.

Diante disso, requer o afastamento da qualificação de “bem essencial” em relação à Toyota Hilux CD SRX, placa RRL6B09, a fim de viabilizar ao credor a adoção das medidas cabíveis para a recuperação da garantia prestada mediante alienação fiduciária, sustentando não ter sido demonstrada a efetiva essencialidade do bem no processo produtivo.

A controvérsia central deste recurso consiste em aferir se o veículo Toyota Hilux CD SRX, placa RRL6B09, objeto de garantia fiduciária em favor do Banco Rodobens S.A., deve ser considerado bem de capital essencial à atividade empresarial do Grupo Bronner, submetendo-se, por conseguinte, à proteção temporária contra atos expropriatórios durante o
stay period
, ou se, conforme sustenta o credor, trata-se de bem suntuoso de uso pessoal, passível de busca e apreensão.

É cediço que o artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências – LREF) estabelece, como regra geral, a exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial. O legislador, contudo, instituiu relevante ressalva na parte final do dispositivo, ao vedar a retirada, do estabelecimento do devedor, de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo de suspensão previsto no § 4o do artigo 6o da mesma lei.

Tal exceção normativa busca harmonizar o direito de propriedade do credor fiduciário com o princípio da preservação da empresa (artigo 47 da LREF), evitando que a retirada abrupta de instrumentos de trabalho inviabilize o soerguimento da atividade econômica e frustre a finalidade maior do instituto recuperacional.

No caso em exame, o Juízo recuperacional que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, detém competência para exercer o controle sobre atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, reconheceu a essencialidade do veículo com fundamento em prova técnica produzida nos autos, consubstanciada no Laudo de Constatação Prévia (Id. 344901381).

Da análise do referido laudo pericial, documento técnico imparcial e de significativa relevância para a formação do convencimento judicial, observa-se que o perito, após vistoria
in loco
, classificou a essencialidade do bem como “alta”. O
expert
consignou expressamente, no item 1.22 do laudo, que o veículo Toyota Hilux, placa RRL6B09, possui
“uso geral em atividades agrícolas ou de apoio, contribuindo para a eficiência operacional na propriedade”,
destacando sua importância para a manutenção das operações e a dificuldade de substituição.

O agravante sustenta que o veículo seria de luxo e destinado ao uso pessoal dos sócios. Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante da realidade fática do agronegócio no Estado de Mato Grosso. É imperioso reconhecer que, no contexto da atividade rural, caminhonetes com tração 4x4 e robustez mecânica, ainda que em versões mais completas (como a SRX), não configuram mero luxo ou ostentação.

Ao contrário, consubstanciam verdadeiros bens de capital, instrumentos de trabalho indispensáveis ao deslocamento em estradas vicinais não pavimentadas, ao transporte de pequenos insumos e peças de reposição urgentes, bem como ao monitoramento e à supervisão técnica de áreas de plantio que, no caso dos autos, superam 1.900 hectares.

A classificação de determinado bem como “bem de capital”, no contexto da recuperação judicial de produtor rural, deve considerar a funcionalidade do ativo na cadeia produtiva. No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao vincular a utilização do veículo à eficiência operacional da propriedade.

A desconstituição de conclusão técnica dessa natureza exige prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o Banco agravante não se desincumbiu, limitando-se a sustentar a natureza suntuosa do bem com base exclusivamente em seu valor de mercado e em seu modelo, circunstância que,
per se
, revela-se insuficiente para afastar a incidência da proteção legal.

No que se refere à alegação de existência de outro veículo similar na frota (outra Toyota Hilux, ano 2023), igualmente
não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, conforme documentado nos autos, o Grupo Bronner é composto por três produtores rurais (pessoas físicas) e uma pessoa jurídica, desenvolvendo atividades em vasta extensão territorial, distribuída entre os Municípios de Guarantã do Norte/MT e Novo Progresso/PA. A logística necessária à gestão do plantio e da colheita em áreas distintas justifica plenamente a utilização de mais de um veículo utilitário.

A existência de dois veículos dessa categoria para atender ao grupo econômico e à respectiva equipe operacional não evidencia excesso ou duplicidade desnecessária, mas, ao revés, demonstra estrutura mínima compatível com o porte da atividade desenvolvida.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de resguardar a posse de bens móveis empregados na atividade rural, ainda que gravados com alienação fiduciária, quando comprovada sua essencialidade, a fim de assegurar a efetividade do processo de recuperação judicial.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSONÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024906-38.2025.8.11.0015, que reconheceu a essencialidade de bens móveis (máquinas e veículos agrícolas) alienados fiduciariamente em favor do banco e determinou sua permanência na posse dos devedores durante o período de blindagem legal (stay period), nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à essencialidade dos bens móveis de capital utilizados pelos devedores; (ii) determinar se é possível a suspensão da restituição dos bens alienados fiduciariamente durante o período de stay period da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei n. 11.101/2005 autoriza a suspensão de atos de constrição de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação durante o stay period, ainda que garantidos por alienação fiduciária, conforme o art. 49, § 3o.
A decisão agravada se baseia em prova técnica produzida nos autos principais, consistente em laudo pericial elaborado por perita de confiança do juízo, que realizou vistoria in loco nas propriedades rurais e atestou a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva, com análise individualizada e objetiva da essencialidade
. A alegação de genericidade do pedido das recuperandas e de imprecisão do laudo técnico não foi acompanhada de prova técnica em sentido contrário que pudesse desconstituir as conclusões periciais.
A manutenção dos bens na posse dos devedores durante o stay period constitui medida temporária e não afasta, de forma definitiva, os direitos do credor fiduciário, tratando-se de providência que visa viabilizar a continuidade das operações empresariais e a preservação da função social da empresa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão da restituição de bens móveis alienados fiduciariamente é admissível durante o período de stay period da recuperação judicial, desde que demonstrada, por prova técnica idônea, a sua essencialidade para a manutenção das atividades da empresa. Laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo, com vistoria in loco e análise individualizada dos bens, é meio hábil para comprovar a imprescindibilidade dos bens à atividade produtiva. A permanência temporária dos bens com a recuperanda durante o stay period não implica perda definitiva da garantia fiduciária, mas apenas restrição momentânea ao exercício do direito de propriedade do credor.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, caput e § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1034411-98.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026.” (N.U 1037987-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026 – grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 346145393) corrobora esse entendimento, ao opinar pelo desprovimento do recurso e destacar que
“não se trata de declaração genérica, mas de análise individual do veículo em questão”,
bem como que a alegação de uso pessoal carece de prova suficiente para infirmar a decisão judicial amparada em laudo técnico.

Portanto, à luz dos fatos delineados, da legislação aplicável e, sobretudo, da prova técnica produzida na origem, que atestou a alta essencialidade do bem à atividade produtiva, conclui-se que a decisão agravada foi proferida com acerto, em consonância com o princípio da preservação da empresa e com a jurisprudência dominante.

A retirada do veículo neste momento processual implicaria risco de dano reverso, ao comprometer a logística operacional dos recuperandos, sem que se evidencie prejuízo irreparável imediato ao credor, cuja garantia permanece hígida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que reconheceu a essencialidade do veículo Toyota Hilux CD SRX, em favor do
GRUPO BRONNER
, obstando a prática de atos expropriatórios sobre o referido bem durante o
stay period
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026